Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-91.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DANO CONCRETO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado acidente ao dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em patamar superior.
3. A pena acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.
4. Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
5. Recurso parcialmente provido.